Tribunal: STF
Processo: HC 93971
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Processual penal. Prisão preventiva.
   Ausência de fundamentação do decreto prisional. Inviabilidade de
   manutenção da custódia. Necessidade de elementos concretos que a
   justifiquem. Ordem concedida.
I - O decreto de prisão cautelar
   há que se fundamentar em elementos fáticos concretos suficientes
   a demonstrar a necessidade da medida constritiva.
   Precedentes.
II - A mera afirmação de suposta periculosidade e
   de gravidade em abstrato do crime, por si só, não são suficientes
   para fundamentar a constrição cautelar, sob pena de transformar o
   acusado em instrumento para a satisfação do anseio coletivo pela
   resposta penal.
III - Habeas Corpus conhecido, para conceder-se
   a ordem.